Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Vistos.
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e 648, incisos II, IV e VI do Código Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Danilo Leão Morais, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT. (Id 30221493)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 157, §1o c/c §2o-A, inciso I, todos do Código Penal.
Narra inicialmente, que a prisão em flagrante, do paciente foi efetuada mais de 24 horas após o suposto crime, porquanto preso às 15h20min do dia 02 de julho de 2019, sem quaisquer instrumentos, armas, objetos ou papeis relacionados ao contexto fático descrito na exordial acusatória [negativa de autoria].
Reclama a defesa, que o Ministério Público arrolou na denúncia 10 (dez) testemunhas, afrontando a aplicação prevista contida no art. 401, caput, do Código de Processo Penal.
Expõe ainda que, “ (...) nada impede que o magistrado determine a oitiva de tais testemunhas com fundamento no art. 156, inciso II c/c 209, caput, do CPP. No entanto, esse não foi o posicionamento do i. Magistrado de piso, porquanto, atendendo a questão de preliminar da defesa suscitada em momento oportuno (art. 572 do CPP), determinou que o Ministério Público ajustasse o rol de testemunhas antes das expedições das cartas precatórias e mandados de intimação. Todavia, o MPE quedou -se inerte! (...)”
Consequentemente, alega o impetrante, que diante da inércia do órgão ministerial, diversas cartas precatórias foram expedidas para diferentes comarcas do Estado, configurando evidente cerceamento de defesa, prejuízo que dificulta o trabalho da defesa.
Aduz ainda que, não se justifica manter a segregação cautelar do paciente por conta da eficiência da máquina a judiciária, consubstanciada, in casu, pela desídia da acusação e do Poder Judiciário, pois das 10 (dez) testemunhas de acusação arroladas pelo Parquet, apenas 05 (cinco) foram ouvidas. Inclusive, a missiva distribuída na Comarca de Querência encontra-se pendente de despacho para designação de audiência desde o dia 28 de novembro de 2019.
Ressalta também, que merecem prosperar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no sentido de que “a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço, bem como o histórico criminal dos custodiados ”.
Acentua ainda, serem as circunstâncias pessoais favoráveis ao beneficiário juntando aos autos certidões Cíveis e Criminais de ‘nada consta’ por nome do paciente (Id 30221497), comprovante de residência e emprego (Id.30221495), declaração de união estável e certidão de nascimento de filhos menores (Id.30221496).
Desse modo, requer, liminarmente, que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, podendo ainda serem aplicadas as medidas alternativas do artigo 319 do também do Código de Processo Penal.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Danilo Leão Morais, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheiras/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Inicialmente, quanto ao excesso temporal na flagrancial do paciente sustentado pela defesa, a doutrina preleciona que sendo a prisão em flagrante convolada em prisão preventiva, eventual nulidade de que a primeira padecesse, estaria superada, eis, que a prisão se deve a novo título que se fundamenta em requisitos e pressupostos diversos daqueles que autorizaram a prisão em flagrante.
Nesse sentido:
“O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar’’. (HC 494.255/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)
Noutra banda, do alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.
Quanto a alegada ausência de fundamentação para a prisão preventiva, no caso em tela, não se vislumbra constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.
“Vistos.
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Danilo Leão Morais, Junior Kened Laurenço Silva e Paulo Cesar Witczak, já qualificados nos autos, recebido em gabinete nesta data (02/07/2019), às 18h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).
Procedeu-se na forma da resolução 213/2015 do CNJ (audiência de custódia).
Após o recebimento, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.
Compulsando o auto, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.
Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.
Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.
Além disso, ante a ausência da autoridade policial no município de Ribeirão Cascalheira/MT, o auto foi lavrado pela autoridade policial desta Comarca de Querência/MT e tão logo comunicado a este Juízo, nos termos da Resolução 213/2015-CNJ (ressalto que este magistrado e o promotor de justiça atuante respondem por ambas as Comarcas (Querência/MT e Ribeirão Cascalheira/MT)).
Portanto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.
Com relação à manutenção das prisões dos custodiados, verifico – na espécie - ser o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores descritos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público em qualquer fase das investigações ou do processo criminal.
Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).
Assim, fala-se em fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).
Para constatarmos a existência do fumus comissi delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.
Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.
É o caso dos autos.
A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo auto de apreensão e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência.
Ademais, ouvidos na Delegacia de Polícia Judiciária os custodiados não apresentaram versão plausível que refutem de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento.
Por um lado, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço, bem como o histórico criminal dos custodiados.
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos acusados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.
Ressalto: o – suposto - modo de agir dos custodiados (emprego de armas de fogo, número de suspeitos envolvidos, disparos de arma de fogo contra policiais, fuga do local do crime e audácia na empreitada criminosa) justificam o fundamento da gravidade concreta da conduta, lastro da necessidade de garantia da ordem pública.
Não à toa, tal fato ganhou rápida repercussão midiática estadual, justamente pelas circunstâncias e modo de agir dos custodiados, revelando a tranquilidade de decretação de prisão.
(...)
Além disso, a garantia da ordem pública também está em xeque em razão da reiteração criminosa, visto que os custodiados já foram presos anteriormente por crimes diversos, conforme consta do auto de prisão em flagrante.
Destarte, os dois fundamentos jurídicos bastam para a bem fundamentar a decisão, eis que lastreada em fundamentos fáticos incontestes, acrescentando que todos residem em Rio Verde – Goiás e não possuem paradeiro certo nesta comarca.
Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados Danilo Leão Morais, Junior Kened Laurenço Silva e Paulo Ceswar Witczak, já qualificado nos autos, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, conforme fundamentação exposta.
Sem prejuízo, determino a realização de exame de corpo de delito, conforme pedido da defesa. SERVE COMO MANDADO, excepcionalmente. Regularizar BNMP.
Por conseguinte, transcreve-se a decisão que negou indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar do paciente, in verbis:
“Vistos.
(...)
É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.
POR CAUTELA/IGUALDADE, FAR-SE-Á A REVISÃO DAS PRISÕES DOS SEIS RÉUS.
Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que os motivos que justificaram as conversões das prisões temporária/flagrante dos denunciados em prisão preventiva permanecem inalterados.
Destaca-se que os réus foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, § 1o c/c com o § 2o incisos I e II do art. 157; ambos do Código Penal. Tal fato denota a periculosidade e intranquilidade ao meio social acaso permaneçam em liberdade.
Conforme apontado anteriormente, no caso dos autos, é certo que se trata de crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública (assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados). Houve, até, na ocasião, confronto direto (troca de tiros) com os policiais envolvidos nas prisões dos réus.
Tais circunstâncias denotam a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ - RHC: 106023 MG 2018/0319522-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)
Nesse sentido, apesar do reconhecido esforço despendido pelos causídicos dos representados, denoto que permanecem presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva deles.
Cumpre mencionar, ainda, que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema (STJ - HC: 478618 SC 2018/0299606-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019).
Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa em razão do quadro de saúde do réu Ricardo Moreira da Cunha, só será concedido quando se demonstrar efetivamente a necessidade de substituição. Não há, nos autos, informações de que não está sendo dado o devido tratamento a ele no local em que ele está segregado (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017).
Vale ressaltar, ademais, que os prazos processuais vêm sendo cumpridos, aguardando-se, neste momento, o retorno das Cartas Precatórias para designação de audiência de instrução e julgamento para interrogatório dos réus.
Destarte, em consonância com o parecer ministerial à ref. 149, indefiro os pedidos de revogações das respectivas custódias cautelares; "estando as coisas assim como estão" (rebus sic stantibus), resguardada eventual e posterior alteração fática.
No mais, é certo que este juízo já deliberou a respeito do rol de testemunhas à ref. 561. Dou por prejudicado o pedido do Ministério Público à ref. 149, portanto.
Ciência ao Ministério Público. Na ocasião, que se manifeste a respeito da petição de ref. 151.
No caso, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois a custódia cautelar e sua revogação restaram devidamente justificadas, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Desse modo, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, conforme relatório n. 34/2019 – Inquérito Policial n. 97/2019, (Id 30221955 –fls. 33/40), informou que “Em seguida os assaltantes aproximaram-se da equipe de policiais ali estacionada, fazem disparos contra os policiais, o quais revidam, e os policiais só não são atropelados pois procuraram abrigo. (...) Em determinado momento os assaltantes de depararam com os policiais e passaram a disparar contra eles, sendo necessário o revide daqueles, havendo assim troca de tiros, todavia os meliantes conseguiram foragir do local daquele confronto. (...)”
Por fim, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se junto ao juízo singular, informações imprescindíveis, devendo ser instruídas inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto ao alegado número de testemunhas arroladas pelo Ministério Público (excesso de prazo) e carta precatória distribuída perante o Juízo de Querência (Cód. 70529) que em tese, encontra-se sem movimentação processual, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.